Tribunal: STF
Processo: HC 206114
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da súmula do Supremo Tribunal Federal:
    Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra acórdão de quaisquer das Turmas ou do Plenário desta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: Agravo regimental no habeas corpus n. 145.060, Ministro Luiz Fux; Agravo regimental no habeas corpus n. 146.650, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 181.667, Ministra Rosa Weber; Agravo regimental no habeas corpus n. 189.984, Ministro Celso de Mello e; Agravo regimental no habeas corpus n. 186.383, Ministro Edson Fachin, que ora transcrevo:
    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.
    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de ‘writ’ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.
    2. Agravo regimental desprovido.
    Ainda que fosse possível superar esse obstáculo processual, não vislumbro qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade nos presentes autos, cuja existência, autorizaria a mitigação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Primeiramente, porque tem-se por esgotada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que já foi julgado o processo de extradição objeto da presente impetração (Extradição n. 1.643, Ministra Rosa Weber). 
    Nesse mesmo sentido, destaco a ementa da decisão monocrática proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos da Extradição n. 1.355/DF:
    EXTRADIÇÃO DEFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
    …...................................................................................................
    6. Nos termos da decisão de fls. 304-307, julgado o processo de extradição (fls. 271-290) e realizadas as comunicações ao Ministério da Justiça e Ministério das Relações Exteriores (fls. 300-301 e 311-312) tem-se por esgotada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal.
    Em segundo lugar, no que se refere ao alegado exaurimento do prazo para retirada do ora paciente do território nacional, porque a Ministra Rosa Weber, relatora do supracitado processo de extradição, já solicitou informações (em 13/09/2021) sobre a data em que a Missão Diplomática do Estado requerente tomou ciência do acórdão deferitório da extradição.
    Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se
Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator